Tribunal: STF
Processo: ADPF 1243
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal (ANAEGM) contra os artigos 20 e 21 da Lei municipal nº 7.210, de 2024, do Município de Colatina/ES.

2. Segundo narra a requerente, o ato normativo impugnado alterou “dispositivos das Leis Municipais nº 3.532/1989 e nº 6.974/2022, para permitir a transposição de servidores do cargo de Agente Municipal de Trânsito para o de Guarda Municipal, sem a devida aprovação em concurso público” (e-doc. 1, p. 1).

3. Ainda de acordo com a requerente, “[o]s cargos de Agente Municipal de Trânsito e de Guarda Municipal, embora possam compartilhar a natureza de agentes da autoridade pública, possuem atribuições, responsabilidades e requisitos de ingresso distintos” (e-doc. 1, p. 2).

4.  Assim, a ANAEGM conclui que, ao permitir a transposição direta, sem o crivo do concurso público, a lei municipal teria violado o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição), bem como os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade (artigos 5º, caput, e 37, caput, da Constituição).

5. Em sede cautelar, a requerente pede a imediata suspensão dos dispositivos impugnados, considerando que está em andamento o “curso de formação dos agentes transpostos” (e-Doc. 1, p. 8). De acordo com a ANAEGM, “[a] realização deste curso consolidará o ato inconstitucional, resultando em dispêndio de recursos públicos com treinamento e remuneração de pessoal em situação funcional precária, o que causará prejuízo de difícil reparação ao erário e à segurança jurídica” (e-Doc. 1, p. 8).

6. Ao final, a requerente formula os seguintes pedidos:

“Ante o exposto, a Associação Arguente requer: 
a) A concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a eficácia dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar nº 7.210, de 05 de abril de 2024, do Município de Colatina/ES, e, por consequência, determinar a suspensão de todo e qualquer ato administrativo tendente a consolidar a transposição, incluindo o curso de formação agendado para 14 de julho de 2025, até o julgamento final desta Arguição; 
b) A notificação das autoridades requeridas (Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Colatina) para que prestem as informações necessárias no prazo legal; 
c) A oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 6º e 7º da Lei nº 9.882/99; 
d) Ao final, a procedência integral do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar nº 7.210, de 05 de abril de 2024, do Município de Colatina/ES, por violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 8-9).

Feito o relatório, passo a análise.

7. Verifico, de plano, que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não deve ser conhecida, ante a manifesta ilegitimidade ativa da requerente.

8. Sobre a questão, recordo que o art. 103 da Constituição estabelece, em rol taxativo, os legitimados ativos que possuem a capacidade processual de propositura das ações de controle concentrado. Após as alterações promovidas pela EC nº 45/2004, os legitimados são: (i) o Presidente da República; (ii) a Mesa do Senado Federal; (iii) a Mesa da Câmara dos Deputados; (iv) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (v)o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (vi)o Procurador-Geral da República; (vii) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (viii) os partidos políticos com representação no Congresso Nacional; e (ix)a confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. 

9. Em relação às confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 103, inciso IX, da Constituição (bem como o art. 2º da Lei nº 9.868/1999), impôs a necessidade de observância de certos requisitos para a comprovação da capacidade processual dessas entidades, a saber: (i) representação de categoria que seja qualificada como empresarial ou profissional (ADI nº 4.294 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/07/2016, p. de 05/09/2016); (ii) representação que abranja a totalidade da categoria empresarial ou profissional (ADI nº 5.320 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/11/2015, p. 07/12/2015); (iii) caráter nacional da representatividade, com a presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados da federação (ADI nº 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01/08/2011, p. 14/09/2011); e (iv) pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta ou da arguição (ADI nº 4.722 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/12/2016, p. 15/02/2017). 

10. Especificamente sobre a representação da totalidade da categoria profissional, é importante frisar que a jurisprudência desta Corte não admite a propositura de ações de controle concentrado por: (i) entidades que somente agreguem parte ou fração da categoria associada (v.g. ADI nº 6.465/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020, p. 25/10/2020; ADI nº 5.999/CE AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020; p. 02/10/2020; ADI nº 7.761/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025); e (ii) entidades compostas por quadro variado de organizações destinadas à representação de categorias ou interesses heterogêneos (cf. ADI nº 7.275/DF AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 17/05/2023; ADI nº 4.302/MS AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/03/2018, j. 04/04/2018).

11. Ademais, quanto ao requisito da pertinência temática, o Supremo Tribunal Federal exige a correlação direta entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta ou da arguição. Se a relação for mediata, indireta ou oblíqua, o caso é de não conhecimento da ação, por ausência de legitimidade ativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  ADI 6.203/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 17/03/2022; ADI 6.249/DF AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 01/12/2022; ADI nº 6.109/DF AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31/05/2019, p. 27/06/2019; dentre outros.

12. No presente caso, verifico que a Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal (ANAEGM) não preenche as condições necessárias para se caracterizar como entidade de classe apta a ajuizar ação de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a requerente: (i) congrega associados não vinculados a uma categoria profissional ou econômica específica; (ii) não comprova a pertinência temática do objeto da ação em correlação com suas finalidades institucionais; e (iii) não demonstra a sua abrangência nacional, com a presença em nove ou mais Estados da federação.

13. Vale ressaltar que a ilegitimidade ativa da ANAEGM já foi atestada, por essas mesmas razões, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 1.095/DF (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12/08/2025, p. 11/11/2025). Na ocasião, o Ministro Relator fez as seguintes ponderações:

“De outro lado, quanto à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS DE GUARDA MUNICIPAL – ANAEGM, verifico, de plano, que a finalidade precípua de tal associação não é a defesa dos direitos e interesses dos integrantes da guarda civil, mas, sim, a promoção do ensino da atividade policial e de segurança pública. 
Nesse sentido, a bem da verdade, referida associação não representa uma categoria profissional ou econômica, tampouco pode ser caracterizada como entidade vocacionada à proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis, motivo pelo qual não se mostra possível reconhecer-lhe a legitimidade ativa para o controle concentrado.” (destaquei).

14. Do mesmo modo, a ilegitimidade ativa da ANAEGM foi reconhecida monocraticamente na ADPF nº 1.251/ES (Rel. Ministro Dias Toffoli, j. 14/08/2025, p. 18/08/2025), em que se discutia a constitucionalidade de lei complementar do Município de Barra de São Francisco, a qual permite a nomeação de “militares da reserva remunerada [...] para ocupar os cargos comissionados de Diretor-geral e Diretor adjunto, em atividades que por competência seriam dos Guardas Civis Municipais”.

15. Na ocasião, o Ministro Dias Toffoli apontou o não preenchimento dos requisitos necessários para a comprovação da legitimidade ad causam da ANAEGM para propor a referida ação de controle concentrado. Vejamos:

“No caso em apreço, constato que a Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal (ANAEGM), ora requerente, não demonstrou, de forma inequívoca, possuir representatividade geográfica, com a comprovação da existência de associados em pelo menos 9 (nove) estados da Federação, a indicar atuação transregional. 
Além disso, não se vislumbra pertinência temática entre as finalidades institucionais da requerente e o teor da norma impugnada. Pelo que se extrai do respectivo estatuto social (e-doc. 5), a requerente tem como finalidades precípuas ‘atuar como escola e entidade de ensino’, ‘cooperar com municípios’ e, de forma ampla, ‘promover ações’ voltadas à implementação de direitos e à promoção da cidadania e do voluntariado, e não a defesa dos direitos e interesses da categoria dos guardas municipais, o que incumbe, pelo que se sabe até o momento, à Associação Nacional de Guardas Municipais. Por outro lado, a norma impugnada prevê a possibilidade de nomeação de militares da reserva para ocuparem cargos de direção que deveriam ser ocupados por servidores efetivos, integrantes da carreira. Não sendo possível, pois identificar correção direta e imediata entre os fins institucionais da requerente e a norma contestada nos autos.” (destaquei).

16. Desse modo, ante a ilegitimidade ativa da requerente, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental deve ter seu seguimento negado.

17. Registra-se, por fim, que mostra-se compatível com as atribuições do Relator a prolação de decisão monocrática de não conhecimento da demanda, em observância ao art. 21, § 1º, do RISTF, aplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade, na esteira do quanto decidido na ADI nº 3.858/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/10/2015, p. 16/10/2015; ADI nº 4.379/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2015, p. 07/10/015; ADI nº 5.116/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2015, p. 09/10/2015; ADPF nº 480/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/01/2018, p. 06/02/2018; dentre outros precedentes.

18. Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, em razão da manifesta ilegitimidade ativa da requerente, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator